Tribunal: STJ
Processo: 0000209-10.2015.8.08.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081224 - ES
(2025/0408264-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOELMA MARCHIORI
ADVOGADOS
: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES023816
JESSICA BOLDI MARTINS - ES033343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO MAJORADOS. VIOLAÇÃO DO
VII, DO CPP.
ART. 386,
INADMISSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
SÚMULA 7/STJ.
ART. 617
INADMISSIBILIDADE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
(
. VIOLAÇÃO DO
DA
SÚMULA 211/STJ)
ART. 40
LEI N. 11.343/2006.
IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA FIXAÇÃO DA
FRAÇÃO DE AUMENTO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55820925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:47
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: eed1ad93-16f2-4cbf-9e86-cabcf8d8f5e3

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081224 - ES
(2025/0408264-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOELMA MARCHIORI
ADVOGADOS
: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES023816
JESSICA BOLDI MARTINS - ES033343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO MAJORADOS. VIOLAÇÃO DO
VII, DO CPP.
ART. 386,
INADMISSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
SÚMULA 7/STJ.
ART. 617
INADMISSIBILIDADE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
(
. VIOLAÇÃO DO
DA
SÚMULA 211/STJ)
ART. 40
LEI N. 11.343/2006.
IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA FIXAÇÃO DA
FRAÇÃO DE AUMENTO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOELMA MARCHIORI contra
decisão monocrática assim ementada (fl. 2.740):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES
QUE LOGRARAM IMPUGNAR O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO
NA ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
VII, DO CPP.
ART. 386,
INADMISSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
SÚMULA 7/STJ.
ART. 617
INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (
.
SÚMULA 211/STJ)
VIOLAÇÃO DO
DA
IMPROCEDÊNCIA.
ART. 40
LEI N. 11.343/2006.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO
Decisão agravada reconsiderada. Agravo conhecido para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, improvido o recurso.
Nas razões, a parte agravante alega que a incidência da
é
Súmula 7/STJ
indevida, pois não pretende revolver provas, mas realizar a revaloração jurídica dos
fatos fixados pelas instâncias ordinárias, com violação do
VII, do Código de
art. 386,
Processo Penal, ao fundamento de insuficiência probatória para a condenação.
Documento eletrônico VDA55820918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:47
Código de Controle do Documento: 1d263d2a-7d3c-495f-96b8-87f51ac71f25

Argumenta que a moldura fática é incontroversa – inexistência de apreensão
de drogas em seu poder, ausência de vigilância direta, inexistência de prática de
verbos nucleares do tipo –, e que a condenação se amparou essencialmente em três
pontos: empréstimo de conta bancária ao corréu, eventual cessão de veículo e menção
em interceptações como irmã de pessoa envolvida com o tráfico.
Sustenta que houve apreciação implícita da tese de
(art.
reformatio in pejus
617 do Código de Processo Penal), porque o acórdão de origem teria reafirmado a
incidência das majorantes com fundamentos próprios, distintos dos adotados na
sentença, e que a matéria foi submetida por embargos de declaração, o que afasta a
incidência da Súmula 211/STJ.
Por fim, defende que a fração de
aplicada pelas causas de aumento do
1/2
da
carece de fundamentação concreta, limitando-se à mera
art. 40
Lei n. 11.343/2006
reprodução dos elementos normativos das majorantes e ao número de incidências, em
descompasso com a
impondo o redimensionamento da pena.
Súmula 443/STJ,
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante apontou violação dos
seguintes dispositivos de lei federal: arts. 386, VII, do Código de Processo Penal;
art. 617 do Código de Processo Penal. e
IV, da
(fls.
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
).
2.526/2.536
No que se refere à suposta violação do
VII, do CPP, a insurgência
art. 386,
defensiva encontra óbice na Súmula 7/STJ.
No caso, a Corte de origem, soberana na análise da prova, firmou que há
prova suficiente de que a agravante não só auxiliou Wagner, fornecendo constas

bancárias, mas também atuou diretamente no transporte das drogas e armazenamento
(fls.
– grifo nosso):
2.472/2.477
[...]
Analisando-se os autos da interceptação telefónica, percebe-se que os
diálogos são fartos em apontar que as contas em nome de Joelma eram
utilizadas constantemente para as transações referentes à compra e venda
de substâncias entorpecentes. Ao contrário do que argumenta a defesa,
Documento eletrônico VDA55820918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:47
Código de Controle do Documento: 1d263d2a-7d3c-495f-96b8-87f51ac71f25

Joelma não se revelou passiva sobre a utilização de suas contas, porquanto
percebe-se em certos diálogos que também possuía gestão sobre o dinheiro
que nela era depositado, na medida em que conversa com Wagner
informando-o de que havia retirado a sua parte do dinheiro depositado, bem
como que havia "puxado" informações da conta, possivelmente o extrato
. Tal conclusão é obtida pela análise do diálogo transcrito
da conta bancária
abaixo:
[...]
Observa-se, ainda, que, por ocasião da prisão do irmão de Joelma, no
dia 04 de março de 2014, fora apreendida com ele 01 (uma) folha de cheque
apenas assinada em nome de Joelma Marchiori. O contexto permite a
conclusão segura de que Joelma atuava em conluio com seu irmão no
sucesso do tráfico de drogas, dando-lhe cheques em branco para aquisição
de substâncias entorpecentes.
Além disso, em diálogo entre Wagner e sua namorada, constata-se, mais
,
uma vez, a atuação de Joelma na movimentação da conta em seu nome
senão vejamos:
[...]
Em diversos diálogos de Wagner com outros traficantes fora
demonstrada a grande movimentação das duas contas em nome de Joelma
(J. MARCHIOR MODA-ME, Ag. 3132, conta n 00001432-0; JOELMA
MARCHIORI, Ag 1255, conta no 00010000-7, sendo ambas as contas da Caixa
conforme se extrai dos diálogos abaixo:
Econômica Federal),
[...]
Dessa feita, as interceptações comprovam a associação da apelante a
seu irmão na prática do tráfico de drogas, na medida em que possuía
inequívoca ciência de que Wagner utilizava as suas contas para receber
pagamentos da venda de substâncias entorpecentes, bem como
adotava postura ativa, fornecendo cheques assinados em branco, bem como
efetuava saques, demonstrando possuir uma tarefa bem delimitada dentro da
associação.
Para além das provas constantes das interceptações telefônicas, o Policial
Civil José Roberto Lima Miranda testemunhou que Joelma não apenas
auxiliava seu irmão na movimentação financeira do tráfico, mas também, por
vezes, dirigia o veículo na companhia de Wagner para buscar drogas em
Minas Gerais, incidindo, portanto, na conduta de transportar, prevista no
art. 33, da Lei no 11.343/06.
Ressaltou, ainda, que Wagner não dirigia os veículos, porque possuía
mandado de prisão em aberto e não possuía Carteira Nacional de Habilitação
e, por isso, sempre levava algum familiar consigo para realizar o transporte
de substâncias entorpecentes. O Policial Civil também relatou que em um
dos diálogos entre a apelante e Wagner, este informa que havia deixado um
veículo na garagem de Joelma, no qual havia alguns “televisores”, sendo o
termo utilizado para designar drogas.
Assim, a conduta de Joelma não consistiu apenas em fornecer suas
contas a Wagner, mas também em transportar as drogas e armazená-las em
sua residência.
Cotejando todas as provas existentes nos autos, revela-se incontestável a
autoria da apelante, razão pela qual mantenho a condenação pela prática dos
delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei no 11.343/06.
[...]
Nesse cenário, não há dúvida de que o acolhimento do pleito absolutório,
fundado na tese de insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP), demandaria o
reexame de matéria probatória, providência essa vedada na via especial.
Com relação à suposta violação do
do CPP, o recurso padece de
art. 617
falta de prequestionamento, pois a Corte de origem não debateu a tese de reformatio in
Documento eletrônico VDA55820918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:47
Código de Controle do Documento: 1d263d2a-7d3c-495f-96b8-87f51ac71f25

ao rejeitar os aclaratórios (fls. .
), circunstância que atrair a incidência
pejus
2.501/2.508
da Súmula 211/STJ.
Não há falar em prequestionamento implícito, pois, nessa espécie, só se
dispensa a menção explícita do dispositivo tido violado no corpo do acórdão atacado,
sendo certo que o efetivo debate da tese recursal à luz do comando normativo do
preceito é condição indispensável para fins de admissão do recurso especial:
[...]
5. A jurisprudência desta Corte admite o prequestionamento implícito, em
que não há menção expressa aos dispositivos, entretanto, mesmo nessa
modalidade, deve ocorrer o debate da tese e do conteúdo da norma tida como
vulnerada, o que não ocorreu na presente hipótese.
[...]
(AgInt no
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.565.355/PE,
Turma, julgado em
DJe
.
6/10/2020,
16/10/2020)
Também não incide ao caso o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025
do Código de Processo Civil, na medida em que não foi alegada nem reconhecida
omissão no pronunciamento jurisdicional (violação do
do CPP), condição
art. 619
indispensável para ensejar a supressão de grau prevista em lei.
Nesse sentido, confira-se: AgRg no
Ministro Og
AREsp n. 2.384.388/ES,
Fernandes, Sexta Turma, DJEN 11/4/2025.
Por fim, no que se refere à suposta violação do art. 40, IV, da
o recurso defensivo é admissível, mas, no mérito, não merece
Lei n. 11.343/2006,
acolhida.
Ora, da leitura do acórdão atacado, verifica-se que a fração aplicada em
decorrência das majorante foi fixada com base em fundamentação concreta e não
apenas com base em critério matemático (fl. 2.479 – grifo nosso):
[...]
A defesa ainda argumentou que a fração relativa às causas de aumento foi
aplicada, tão somente, em razão do número de majorantes. No entanto, não é o
que se observa da leitura da sentença, tendo em vista que o magistrado ponderou
tanto o número de causas de aumento incidentes, quanto a gravidade que
circunscreveu cada uma delas. Observa-se:

“Em virtude da incidência de três majorantes previstas nos incisos do
bem como considerando as circunstâncias expostas em relação a
art. 40,
cada causa de aumento, ao que se soma que todas as majorantes se
efetivaram por considerável período de tempo (por meses), isto é, houve
emprego de intimidação, envolvimento de diversos adolescentes no
tráfico de entorpecentes, e comercialização de drogas que eram
oriundas de outro ente federado durante todo o período da “Operação
, entendo que a fração da causa deve ser fixada no aporte de
Cacique”
1/2
(metade).”
[...]
Documento eletrônico VDA55820918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:47
Código de Controle do Documento: 1d263d2a-7d3c-495f-96b8-87f51ac71f25

Logo, ao contrário do alegado no recurso, o aresto hostilizado decidiu em
plena consonância com o entendimento firmado na Súmula 443/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55820918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:47
Código de Controle do Documento: 1d263d2a-7d3c-495f-96b8-87f51ac71f25

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0408264-5
AREsp 3.081.224 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002091020158080045 20140014827478 2091020158080045
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOELMA MARCHIORI
ADVOGADA
: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES023816
ADVOGADA
: JESSICA BOLDI MARTINS - ES033343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: WILSON REIS DOS PASSOS
CORRÉU
: OSMAR DA SILVA PORTO
CORRÉU
: CLAUDINEIA ALVES OLIVEIRA
CORRÉU
: ALDYONES CONCEICAO PARADELA
CORRÉU
: ANDRESSA GUEDES GOMES
CORRÉU
: GERSON NUNES PEREIRA
CORRÉU
: JEFERSON PEREIRA SANTANA
CORRÉU
: LEANDRO PINHEIRO GUIMARAES
CORRÉU
: DANILO JOSE DA CRUZ
CORRÉU
: CAIQUE VIEIRA BATISTA
CORRÉU
: MAURICIO TAVARES RODRIGUES
CORRÉU
: VAGNER MARCHIORI
CORRÉU
: CLAUDIO ROBERTO ALVES OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOELMA MARCHIORI
ADVOGADA
: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES023816
ADVOGADA
: JESSICA BOLDI MARTINS - ES033343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485854641029515@
2025/0408264-5 - AREsp 3081224 Petição : 2026/0023836-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:10
Código de Controle do Documento: F2EB2BD0-B8D2-4206-9620-870A3F17CA45